Tribunal: CARF
Processo: 10580.733551/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.733551/2010-11
ACÓRDÃO
3202-003.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLICLINICA DO CANELA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente
editados.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo sobre a argumentação de violação de princípios
constitucionais, para, na parte conhecida, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733551/2010-11
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recuso Voluntário contra lavratura de Autos de Infração para exigência
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no importe total de R$
211.157,99, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2007.
O lançamento do crédito tributário se decorreu da insuficiência de
recolhimento/declaração das contribuições em DCTF.
Notificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa perante a 3a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento de Recife/PE, a qual foi julgada parcialmente procedente para
manter o crédito tributário no valor de R$ 99.480,20 (principal), e para exonerar o valor de R$
2.669,20 (principal), através do acórdão 11-64.050, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência,
restam insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
ATIVIDADE
VINCULADA.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733551/2010-11
3
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente
editados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007
RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME CUMULATIVO.
A Cofins, no regime cumulativo, incide apenas sobre as receitas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual alega
que aderiu ao parcelamento dos débitos, devendo o lançamento ser anulado, bem como, que é
inconstitucional a inclusão de receitas financeiras na base de cálculo.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, entretanto, conheço parcialmente do recurso nos termos deste Voto.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1- Da alegação de parcelamento
Em sua defesa, pugna a recorrente pela declaração de nulidade do acórdão
recorrido ao alegar que os débitos exigidos já teriam sido objeto de parcelamento.
Entretanto, a matéria de fato já foi enfrentada pelo julgador de piso ao constatar
que, após exame de documentos, os débitos objeto do presente lançamento não foram objeto de
quaisquer parcelamento como alega a recorrente.
Sendo assim, não comprovado a existência de parcelamento dos débitos objeto
deste PAF, não há reforma a fazer neste tópico recursal.

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.733551/2010-11
4
1.2- Da invocação de princípios constitucionais
Pugna ainda a recorrente pelo reconhecimento de violação a princípios
constitucionais tributários- vedação ao confisco e capacidade contributiva
Este tópico não merece maiores digressões ante a Súmula 2 do CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Por isso, não conheço do tópico recursal.

No que se refere ao mérito do presente PAF- a ausência de recolhimento das
contribuições, compulsando-se o Recurso manejado pela recorrente, não existe impugnação de
outras matérias além das aqui já apresentadas.

E ante todo exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário, não conhecendo
sobre a argumentação de violação de princípios constitucionais, para, na parte conhecida, no
mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 238
DF CARF MF
Original